Tribunal: TJDFT
Processo: 0752922-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0752922-10.2020.8.07.0000 AI Agravante: MELLINY FERNANDES BRASIL MARQUES Agravado: CONDOMINIO DO BL A-3 LUCIO COSTA E OUTROS Relatora: Desembargadora Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Melliny Fernandes Brasil Marques contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0737491-30.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos: “Defiro à embargante a gratuidade de justiça postulada. A embargante é herdeira do “de cujus” Francisco Wilson Brasil Marques, que figura como devedor no cumprimento de sentença ventilado nos autos de n.o 0036761-27.2001.8.07.0001. Este devedor, cujo patrimônio por ele deixado ainda se encontra indiviso porquanto ainda em curso seu inventário (PJe 0002732-42.1997.8.07.0016), encontra-se, por sua vez, representado por sua inventariante Rosana Marques Cardoso naquele cumprimento de sentença, não se divisando, assim, em princípio, a legitimidade da ora embargante para promover a defesa daquele espólio. Sem prejuízo da alegação de eventual conflito de interesses entre ela e o ESPÓLIO DE FRANCISCO WILSON BRASIL MARQUES, impõe-se não olvidar que a mãe da ora embargante, qual seja, Rosimere Fernandes da Nóbrega, figura como terceira interessada naquele cumprimento de sentença em virtude da constrição do imóvel cuja insubsistência da arrematação nele realizada é postulada nestes embargos. Finalmente, a alegação de que o imóvel “sub judice” teria sido arrematado por preço vil foi objeto da decisão de id 7368889 proferida no referido cumprimento de sentença. Assim, da conjugação das circunstâncias "supra", não se divisa razão jurídica para insubsistência, "in initio litis", da arrematação do imóvel "sub judice", motivo pelo qual indefiro a liminar postulada com tal desiderato pela embargante. Considerando que a embargante não se desincumbiu de promover o adequado cadastramento da parte adversa por ocasião da distribuição do presente feito, retifique-se o polo passivo incluindo-se o CNPJ do embargado CONDOMINIO DO BL A-3 LUCIO COSTA, qual seja, n.o 01.701.419/0001-33, substituindo-se ROSANA MARQUES CARDOSO, CPF n.o 991.375.267-15, por ESPÓLIO DE FRANCISCO WILSON BRASIL MARQUES, CPF n.o 033.374.801-87, devendo figurar a aludida Rosana como sua inventariante, e recadastrando-se o arrematante RODRIGO RIQUE DE SOUZA BRITO DIAS, CPF n.o 040.488.764-30, desta feita como interessado. Sem prejuízo, concedo à embargante prazo de até 15 dias para que instrua os autos com cópias dos documentos relevantes contidos na ação principal de n.o 0036761-27.2001.8.07.0001, tais como as procurações outorgadas aos patronos dos embargados e do interessado e os atos correspondentes à medida constritiva cuja desconstituição se postula. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Nas razões recursais (Id. 22321031), alega a Agravante que é herdeira (filha) da parte executada e no Processo 0036761-27.2001.8.07.0001 não está representada pela inventariante do Espólio nem por sua genitora. Assevera que seus direitos estão sendo violados, pois “nunca tomou qualquer conhecimento da alienação do apartamento, nem tampouco fora intimada a se manifestar a respeito da hasta público, a não ser nesse dia noticiado pelo advogado”. Afirma que “admitir a possibilidade da hasta pública do imóvel sem a devida participação da agravante no processo estaria fulminando a segurança jurídica que deve nortear as relações entre o poder público e os administrados”. Informa a importância do princípio da segurança jurídica no direito público, a aplicação da Lei 9.784/99 e a possibilidade de conservação do ato administrativo que nasceu viciado. Aduz que “a situação concreta que se afigura no presente caso, mais que recomendar, exige mesmo a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado, presentes que estão os requisitos supramencionados, haja vista a assinatura do auto de arrematação já foi realizado, dando início à imissão na posse”. Requer a “após o recebimento do presente recurso, se dignem Vossas Excelências a conhecerem do presente e dar-lhe provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo “a quo”, concedendo à Agravante a tutela antecipada buscada”. No mérito, pede a confirmação da tutela. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de justiça gratuita. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. É que a Agravante não demonstrou o desacerto da decisão nem impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida, trazendo, ainda, argumentos dissociados dos fundamentos da r. decisão, que indeferiu a suspensão dos auto de arrematação, sob o fundamento de que o patrimônio do falecido ainda se encontra indiviso e que o espólio está representado pela inventariante. Pontuou, ainda, o MM. Juiz a quo que o imóvel não foi arrematado por preço vil, razão pela qual não há justificativa para suspender o cumprimento de sentença. O Agravo de Instrumento interposto, no entanto, não ataca os fundamentos da r. decisão, tendo a Agravante, em suas razões recursais, feito menção à segurança juridica que deve nortear as relações entre o poder público e os administrados, informado a importância do princípio da segurança jurídica no direito público e, ainda, afirmado a possibilidade de conservação do ato administrativo que nasceu viciado. Registre-se que, não obstante a Agravante sustente que não é representada pela inventariante no Cumprimento de Sentença e que não foi incluída no polo ativo da ação de inventário, não aduziu um argumento sequer capaz de afastar as conclusões do Juiz a quo, uma vez que se limitou a afirmar que seus interesses conflitam com os da inventariante. Esclareço, ainda, que a Agravante não trouxe qualquer fundamento jurídico apto a demonstrar o porquê deveria ser intimada no Cumprimento de Sentença e no que consiste a ausência de defesa do espólio no mencionado processo. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não demonstrando a Agravante o desacerto da r. decisão nem alegando fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua cassação ou reforma, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ a respeito do tema: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada (...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: LEILA ARLANCH, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. 2. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.704158, 20120111039797APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 20/08/2013. Pág.: 261) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Por fim, esclareço que eventual conflito de interesses com a inventariante deve ser resolvido nos autos do Inventário. Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil), NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter demonstrado o desacerto da decisão nem impugnado especificadamente seus fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora